Tribunal: STF
Processo: ARE 1269545
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO ADMINISTRATIVA. ATUALIZAÇÃO DE RUBRICA INCORPORADA. DECADÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. TRANSFORMAÇÃO DA RUBRICA ‘HORAS EXTRAS’ PARA VPNI. REVISÃO DA FORMA DE ATUALIZAÇÃO. ATO CONCESSÓRIO DA RUBRICA ANTERIOR À LEI 9.784/99. PRAZO DECADENCIAL DE 5 ANOS CONTADOS DA SUA ENTRADA EM VIGÊNCIA.TR. 1. A fixação de cálculo da remuneração do Servidor (pagamento da rubrica ‘horas extras’ (DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA JUG APO) é ato comissivo único e de efeitos permanentes, não se configurando, portanto, situação de prestação de trato sucessivo. 2. Na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, caso o ato acoimado de ilegalidade haja sido praticado antes da promulgação da Lei 9.784/99, a Administração tem prazo decadencial de cinco anos a partir da vigência da aludida norma para anulá-lo, salvo comprovada má-fé, conforme art. 53 do aludido diploma legal. 3. A Administração já procedia ao pagamento das horas extras normalmente corrigidas desde o acórdão transitado em julgado trabalhista, de modo que o prazo decadencial somente teve início em 1/2/1999, data da publicação da Lei 9.784/99, encerrando-se em 1/2/2004. Assim, considerando que o respectivo Acórdão do TCU que determinou a alteração da rubrica para VPNI data de 2005, deve-se reconhecer a decadência do direito da Administração Pública. 4. Na data de 24/09/2018, o Ministro Luiz Fux proferiu decisão nos autos dos Emb. Decl. no Recurso Extraordinário 870.947, concedendo efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos por diversos entes federativos estaduais para suspender a aplicação do Tema 810 do STF até a apreciação pela Corte Suprema do pleito de modulação dos efeitos da orientação estabelecida. Assim, a matéria pertinente à correção monetária, fica diferida para a fase da execução” (fl. 270, vol. 2). 



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXV, LIV e LV do art. 5º e o inc. III do art. 71 da Constituição da República, e desrespeitado os Temas 494 e 313 da repercussão geral, ao argumento de que “não se mostra esgotado o prazo decadencial em comento, pois a aposentação é ato administrativo complexo, aperfeiçoando-se apenas após a apreciação do Tribunal de Contas da União (TCU). Dessarte, o prazo decadencial não poderia ter sua fluência iniciada antes da apreciação do ato pelo TCU” (fl. 346, vol. 2).



    Sustenta que “a parte demandante entende possuir direito adquirido à manutenção de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI). Inexiste tal direito adquirido, pois a alteração das circunstâncias fáticas e a superveniência de reestruturações de carreira devem, sim, repercutir sobre VPNI antes percebida” (fl. 354, vol. 2).



    Ressalta que “o Supremo Tribunal Federal entende inexistir direito adquirido a regime jurídico, veja-se o tema nº 313 de repercussão geral, decidido definitivamente reconhecendo a aplicabilidade de inovação em prazo decadencial, o qual deveria ser observado mesmo quanto a atos administrativos encerrados antes da alteração normativa” (fl. 355, vol. 2).



    Salienta que “há de se afastar, também qualquer ilação no sentido de suposta violação ao princípio da irredutibilidade salarial” (fl. 2, vol. 3).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (fls. 172-173, vol. 3).



    No agravo, a agravante sustenta que “o apelo extraordinário da Universidade faz referência expressa à ofensa a texto da Lei Maior, consubstanciada na afronta a diversos dispositivos referidos no recurso” (fl. 216, vol. 3).



    Argumenta ser“inegável que a alegação de ofensa à Constituição Federal merece análise do Eg. STF, conforme bem explicitado nas razões recursais. É do entendimento do Supremo Tribunal Federal que não há de se invocar direito adquirido nem coisa julgada frente à efetiva extinção do contrato celetista dos servidores públicos, em decorrência da conversão para o regime estatutário” (fl. 217, vol. 3).



    Pede “1. seja determinada a conversão deste agravo em recurso extraordinário, uma vez que contém os elementos necessários para o julgamento do mérito, com base no CPC art. 1.042; e, seja finalmente provido o recurso extraordinário, ou, alternativamente, 2. seja reformado o despacho do juízo a quo, de modo que reste admitido o recurso extraordinário” (fl. 229, vol. 3).



    4. No juízo de retratação dos Temas 445 e 494 da repercussão geral, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido nos seguintes termos:



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO ADMINISTRATIVA. ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO DE CÁLCULO DE RUBRICA INCORPORADA. DECADÊNCIA. TEMA 445 DO STF. PRAZO DE CINCO ANOS PARA JULGAMENTO DA LEGALIDADE DA APOSENTADORIA PELO TCU. TEMA 494 DO STF. EFICÁCIA TEMPORAL DA DECISÃO JUDICIAL. SUPERVENIENTE INCORPORAÇÃO DEFINITIVA NOS VENCIMENTOS. DIVERGÊNCIA NÃO VERIFICADA. CONTEXTO FÁTICO JURÍDICO DISTINTO. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Recurso Extraordinário 636.553, sob a sistemática de repercussão geral (Tema 445), firmou tese jurídica com o seguinte teor: 'Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas'. 2. A tese firmada pelo STF no julgamento do RE 636.553 (Tema 445) não incide à hipótese em tela, pois o ato revisional questionado e cuja decadência foi declarada, nos termos do art. 54 da Lei nº 9.784/99, não emanou do TCU no exercício do controle externo (tutela) de legalidade da concessão de aposentadoria a servidor (CF/88, art. 71, inciso III), mas sim de ato advindo da própria pessoa jurídica à qual vinculada a parte autora, com base no seu poder-dever de autotutela (art. 53 da Lei nº 9.784/99 e Súmula 473 do STF). 3. Ao apreciar o Tema 494, no julgamento do RE nº 596.663, submetido à sistemática da repercussão geral, o STF firmou a seguinte tese: 'A sentença que reconhece ao trabalhador ou ao servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos'. 5034561-60.2017.4.04.7100 40003247210 .V3. 4. A tese fixada no RE 596.663 (Tema 494) não se aplica ao caso em apreço, pois aqui não se discute a supressão de percentual de acréscimo remuneratório concedido em juízo, face sua incorporação definitiva nos ganhos do servidor; mas sim, a decadência para a Administração revisar o critério de cálculo da parcela que, embora concedida por força de decisão judicial, teve sua forma de cálculo definida na esfera administrativa. 5. Deixa-se de se proceder ao juízo de retratação, pois o acórdão desta Terceira Turma não contraria o entendimento do STF, na medida em que as circunstâncias abordadas na presente demanda não se amoldam ao contexto fático jurídico analisado nos precedentes vinculantes” (fls. 1-2, vol. 263).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. Como acentuado pelo Tribunal de origem, ao exercer o juízo de retratação, a matéria cuidada no presente recurso não guarda correspondência ao que definido no Recurso Extraordinário n. 636.553 (Tema 445 da repercussão geral), Relator o Ministro Gilmar Mendes e no Recurso Extraordinário n. 596.663 (Tema 494 da repercussão geral).



    No caso em exame, o que se pôs para apreciação judicial foi a revisão de ato realizado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS, enquanto naquele Tema 445 se cuidava de prazo para o Tribunal de Contas analisar as aposentadorias concedidas. Já no Tema 494 se discutia supressão de percentual de acréscimo remuneratório.



    7. O Tribunal de origem decidiu:



    “A parte autora recebia a rubrica referente a ‘horas extras’ decorrente de decisão judicial trabalhista ainda sob o regime celetista. Houve comunicação da UNIVERSIDADE sobre a alteração da forma de cálculo da rubrica em razão da decisão do TCU no acórdão 2161/05. No ofício encaminhado ao autor consta que as horas-extras eram calculadas com base na remuneração do cargo, computando-se vencimento básico, anuênio, vencimento básico complementar. No entanto, os cálculos seriam alterados. Entendeu-se que as parcelas judiciais não seriam atualizadas quando de reestruturação de carreira. Os reajustes de hora extra somente ocorreriam quando houvesse reajuste linear da categoria dos servidores públicos federais do poder executivo. Com efeito, muito embora a Administração Pública esteja submetida ao princípio da legalidade estrita do art. 37 da Carta Magna, há de se reconhecer a existência de situações em que se impõe a sua ponderação com o princípio da segurança jurídica, no intuito de evitar prejuízo desproporcional a este outro valor, igualmente protegido pelo ordenamento e integrante da noção de Estado de Direito. Dessa linha de raciocínio, consagrou-se a possibilidade de preservação, após o decurso de razoável lapso de tempo, de atos administrativos ilegais que tragam efeitos favoráveis a seus destinatários e que estejam revestidos de aparência de legalidade, privilegiando-se, assim, a estabilidade das relações jurídicas e a proteção da confiança do administrado. No presente caso, é fácil constatar que a transformação da rubrica em VPNI deveria ser realizada logo que se deu a alteração do regime celetista para o estatutário. Após a vigência da Lei 9.784, de 01/02/1999, que passou a prever em seu art. 54 o prazo decadencial de cinco anos para anulação de atos administrativos que decorram efeitos favoráveis para os destinatários, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé, iniciou-se o aludido lapso decadencial, o qual se findou em 01/02/2004. (...) Na situação dos autos, caso se tome a diretriz do STJ, ou seja, fixando como marco inicial da contagem do prazo para decadência a data de vigência da Lei nº 9784, tendo-se que a Administração já procedia ao pagamento das horas extras normalmente corrigidas desde a decisão trabalhista, ou seja, antes da referida lei, o prazo encerrou-se em 01/02/04. O acórdão do TCU é de 2005. Deve-se reconhecer a decadência. Cumpre consignar que o mero advento de novo regime não autoriza a supressão de incorporação de horas extras pagas sob a égide trabalhista. Tampouco se considera a absorção da vantagem pelas novas estruturas remuneratórias disciplinadas nas leis nºs 11.091/2005, 11.784/2008 e 12.772/12, eis que decaído o direito da administração de revisão de proventos. Por fim, tenho que não se configura enriquecimento sem causa, em ofensa ao art. 884 do Código Civil. Face o reconhecimento da decadência do direito da administração, impende asseverar, inclusive porque se tratar de matéria de ordem pública, que incide a súmula 85 do STJ quanto à prescrição das parcelas vencidas. Tendo-se que a Administração erroneamente promoveu alteração dos cálculos das horas extras incorporadas ao vencimento da parte autora, situação que se renova mensalmente, aplicável a prescrição quinquenal, contando-se do ajuizamento da ação. No caso, prescritas as parcelas anteriores a 07/07/12” (fls. 273-275, vol. 2).



    A pretensão da agravante, de obter o reconhecimento de inocorrência de decadência administrativa e “inexist[ir] tal direito adquirido [à manutenção de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI)], pois a alteração das circunstâncias fáticas e a superveniência de reestruturações de carreira devem, sim, repercutir sobre VPNI antes percebida” (fl. 354, vol. 2), exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.



    A apreciação do pleito recursal exigiria, ainda, a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PARCELA REMUNERATÓRIA. TRANSFORMAÇÃO EM VPNI. REVISÃO DA FORMA DE ATUALIZAÇÃO. DECADÊNCIA. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral). 2. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 3. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.292.007-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 19.3.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. DECADÊNCIA. LEI N. 9.784/99. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 622.219-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 13.3.2009).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 07.12.2022. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO ADMINISTRATIVO. REVISÃO. RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. TERMO A QUO. ENTRADA EM VIGOR DA LEI FEDERAL Nº 9.784/1999. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. PROFESSOR E TÉCNICO ESPECIALISTA EM EXTENSÃO RURAL. DEFINIÇÃO DE CARGO TÉCNICO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. INAPLICABILIDADE, AO CASO, DO TEMA 839 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional (Lei Federal 9.784/99). Precedentes. 2. Inaplicável, portanto, ao caso, o Tema 839 da repercussão geral, o qual trata de matéria diversa da discutida nestes autos. 3 Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que se trata de mandado de segurança na origem (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009)” (ARE n. 100.8095-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.5.2023).



    No mesmo sentido, em casos idênticos, são as decisões monocráticas proferidas nos: ARE n. 1432681, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 24.4.2023; ARE n. 1.428.341, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 10.4.2023; ARE n. 1.032.059, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 19.12.2022; RE n. 1.409.066, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 8.1.2022; e ARE n. 1.334.273, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 7.5.2022.



    8. Ademais, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371 (Tema 660), Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



     



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora